Tribunal: TJSP
Processo: 0000536-58.2020.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE - INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DE RELAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO NA CAUSA DE PEDIR REMOTA DA INICIAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Versando a controvérsia acerca de benefício de cunho previdenciário, tem-se que a competência no caso é da Justiça Federal, a despeito do entendimento contrário

Ementa:
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE - INEXISTÊNCIA INEQUÍVOCA DE RELAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO NA CAUSA DE PEDIR REMOTA DA INICIAL - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO.
"Versando a controvérsia acerca de benefício de cunho previdenciário, tem-se que a competência no caso é da Justiça Federal, a despeito do entendimento contrário por ela já externado no presente feito, o que faz impor a suscitação do conflito negativo perante o Superior Tribunal de Justiça, restando por ora prejudicada a apreciação da apelação da autora".